Tribunal: TJBA
Processo: 8029134-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029134-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALZIRO MORAES DE BRITO e outros

Advogado(s)
:
LUCAS SANTOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ALZIRO MORAES DE BRITO e outros

Advogado(s)
:
LUCAS SANTOS DE OLIVEIRA

PJ10

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE AFASTÁ-LA. BENEFÍCIO DEFERIDO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara de Família que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante nos autos de ação de divórcio. Sustenta o recorrente não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência, trazendo documentos comprobatórios de sua situação financeira.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a declaração de hipossuficiência e a documentação apresentada pelo agravante são suficientes para o deferimento do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e dos arts. 98 e seguintes do CPC.

III. Razões de decidir

3. A Constituição da República assegura a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV).
4. O CPC/2015 estabelece que a alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável mediante elementos concretos constantes nos autos (art. 99, §3º).
5. A jurisprudência do STJ admite que o magistrado exija comprovação da situação financeira quando houver fundadas razões para duvidar da declaração apresentada. Todavia, não se pode indeferir o benefício sem respaldo probatório robusto.
6. No caso, os documentos apresentados corroboram a alegação de insuficiência econômica, inexistindo sinais exteriores de riqueza capazes de infirmar a presunção legal. Assim, mostra-se devida a concessão da gratuidade de justiça, garantindo-se o acesso à jurisdição em conformidade com o princípio da isonomia.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido. Reforma da decisão agravada para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita.

Tese de julgamento:
“1. A declaração de hipossuficiência de pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável mediante elementos concretos. 2. Ausentes provas capazes de infirmar tal presunção, é devido o deferimento da gratuidade de justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029134-47.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ALZIRO MORAES DE BRITO e MARIA APARECIDA RUAS BRITO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões,___ de ________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador (a) de Justiça